Tribunal: TJSP
Processo: 2221430-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 - Exceção de Pré-Executividade – Não ocorrência da prescrição intercorrente – Processo paralisado por culpa exclusiva da Serventia Judiciária – Ausência de inércia ou desídia por parte da Fazenda credora – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Legitimidade passiva da promitente compradora, possuidora do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 - Exceção de Pré-Executividade – Não ocorrência da prescrição intercorrente – Processo paralisado por culpa exclusiva da Serventia Judiciária – Ausência de inércia ou desídia por parte da Fazenda credora – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Legitimidade passiva da promitente compradora, possuidora do imóvel configurador do IPTU, nos termos dos artigos 34, do CTN, e 5o, Parágrafo Único, da LCM no 136/2018 – Recurso não provido.